Tribunal: TJMT
Processo: 0028881-32.2010.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGR - AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 161945/2015
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – OBSERVÂNCIA – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
AGR - AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por AGR Agricultura de Precisão Ltda. contra a sentença de fls. 146/148, que julgou improcedente a ação anulatória com pedido liminar proposta contra o Estado de Mato Grosso, e extinguiu o processo com resolução do mérito.
Relata ser cediço que possuir débitos na conta corrente fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso não é fato hipoteticamente previsto como ensejador de incidência de ICMS, “seja pela Lei Complementar nº 87/96, bem como pela Lei Estadual nº 7.098/98”.
Aduz que a Resolução nº 007/2008 – SARP, que fundamentou a lavratura do TAD nº 822813-9, contrariou os princípios constitucionais da legalidade e tipicidade tributária, na medida que modifica critérios da regra matriz de incidência tributária, adentrando em matéria reservada à Lei, de modo que o referido TAD deve ser anulado.
Assevera que o sistema de conta corrente fiscal é arbitrário e ilegal, uma vez que “constitui sanção política ao contribuinte supostamente inadimplente ora exigindo o recolhimento antecipado do imposto, ora apreendendo mercadorias, como forma de coerção ao pagamento do tributo”.
Requer o provimento do recurso e reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do TAD nº 822813-9 (fls. 50/52).
Contrarrazões às fls. 167/176verso.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por AGR Agricultura de Precisão Ltda. contra a sentença de fls. 146/148, que julgou improcedente a ação anulatória com pedido liminar proposta contra o Estado de Mato Grosso, e extinguiu o processo com resolução do mérito.
Exsurge dos autos que a apelante almeja anular crédito tributário constituído em decorrência do regime de apuração do diferencial do ICMS, bem como afastar a aplicação do regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.
Pois bem.
No caso, não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma.
Não é outro o entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo sobre o tema:

[...] O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 915 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1002388-88.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de outubro de 2017).

[...] ‘Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações. [...]’ (Apelação/Reexame Necessário 48244/2014, Des. Luiz Carlos Da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 127503/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 16 de maio de 2017).

[...] A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, reexame necessário 153064/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de abril de 2015). [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já decidiu acerca da possibilidade de antecipação do prazo de recolhimento do ICMS.

[...] O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1273501/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2017).

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que no regime normal de tributação, ou seja, sem substituição tributária, é legítima a cobrança antecipada do ICMS, na forma estabelecida pela legislação estadual. Precedentes: AgRg no REsp 1.225.663/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/6/2014; AgRg no AREsp 424.298/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014; AgRg no REsp 1.218.374/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.184.595/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2010. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 331213/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

Assim, não há ilegalidade na obrigação de recolhimento do ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, estabelecida nos artigos 1º, 2º e 3º, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008–SARP, em razão da existência de pendências na conta corrente fiscal em nome do contribuinte.
Em relação à apreensão de mercadorias, a Seção de Direito Público e Coletivo do Tribunal decidiu, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, que inexiste ilegalidade quando a apreensão de mercadoria ocorre para cessar infração material de caráter continuado:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.
1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas ‘sanções políticas’ como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 85 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será
aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. (TJ/MT, Seção de Direito Público e Coletivo, incidente de resolução de demandas repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, legal é a cobrança realizada pela Fazenda Pública, bem como a apreensão de mercadorias para cessar infração material de caráter continuado.
Com esses fundamentos NEGO PROVIMENTO O RECURSO para manter a sentença incólume. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR